Tribunal: TJPA
Processo: 0809355-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809355-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE VIEIRA VIANA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado por Advogada Particular, em favor do paciente
FELIPE VIEIRA VIANA
, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da CF e art. 648, I do CPP. Apontou como autoridade coatora, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em 18/08/2020, pela suposta prática do crime de roubo simples, art. 157, do CP.

Aduz que não existem nos autos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, art. 312 do CPP e aponta os predicativos pessoais favoráveis do paciente.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisá-lo.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora (às fls. 20/21 (ID nº 3718524), em 24/09/2020 - Ofício nº 029/2020-GAB. 3ª V.Crim,)
verbis
:

“[...] Em atenção ao Of. nº 2809/2020-SSDP-HC, datado de 23.09.2020, em que figura como paciente FELIPE VIEIRA VIANA, passo a prestar as informações de acordo com o determinado pela Resolução n.º 004/2003-GP.

1. Síntese do Processo:

Em 09.09.2020, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente FELIPE VIEIRA VIANA, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, VII do CPB.

Em 11.09.2020, foi recebida a denúncia, determinando a citação do paciente, assim como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08.10.2020.

Em 15.09.2020, o denunciado foi devidamente citado e intimado da audiência.

2. Exposição da Causa Ensejadora da Medida Constritiva; O paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII do CPB, e há concreto indicativo de reiteração criminosa, vez que, no momento de sua prisão se encontrava em liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais o uso de monitoramento eletrônico, em processo criminal que tramita neste Juízo, sob o nº 00017011620208140006, pelo que se faz necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Antecedentes:

Além deste processo, o paciente responde a outro processo criminal, conforme certidão de antecedentes criminais.

4. Tempo de prisão:

O denunciado se encontra preso há 37 dias.

5. Fase do processo:

O processo se encontra aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento.

6. Documentos anexos:

a) Cópia da denúncia;

d) cópia da decisão de indeferimento do pedido de revogação de

prisão.

g) Cópia dos antecedentes criminais.

Sendo estas as informações que tinha a prestar, coloco-me à disposição para o mais que eventualmente se faça necessário.

Respeitosamente,

Carlos Magno Gomes de Oliveira

Juiz da 3ª Vara Criminal de Ananindeua.”

Na análise dos autos verifico que figuram os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como passo a demonstrar:

Os indícios de autoria e prova da materialidade mostram-se cristalinos, haja vista que o paciente foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
.

O paciente, ainda confessou a autoria na fase extrajudicial.

O magistrado sentenciante decretou a prisão preventiva baseado no modus operandi do crime (durante a execução da empreitada criminosa manteve uma faca sempre encostada na cabeça da vítima) e também, com base em reiteração criminosa, pois o paciente encontrava-se em liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão com uso de monitoramento eletrônico e mesmo assim voltou a cometer crimes, mostrado total falta de temor (proc. 0001701-16.2020.8.14.0006 – tráfico de drogas).

Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam, para o caso em análise, indícios de autoria, prova da materialidade, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não há como prosperar a ilegalidade da prisão apontada.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial conheço do writ e denego a ordem. É o voto.

Belém, 08 de outubro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/10/2020